Tribunal: TJDFT
Processo: 0030228-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO. DANOS MATERIAIS.

1. É devida a indenização pelos danos materiais quando o cedente fica impedido de usufruir do imóvel objeto da cessão de direitos após a resolução contratual ocasionada pelo inadimplemento do adquirente.

2. Negou-se provimento ao apelo.